Tribunal: TJMT
Processo: 1008562-27.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008562-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), CLECI MENEGHATTI - CPF: 429.632.141-20 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. PRECARIEDADE DA POSSE. MANUTENÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência em favor do autor para expedição de mandado proibitório, com cominação de multa, ante o justo receio de turbação da posse sobre imóvel rural localizado no Município de Guarantã do Norte/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a decisão liminar está devidamente fundamentada na presença dos requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC; e (ii) se a posse exercida pelo agravado é juridicamente protegida, não obstante a alegação de precariedade decorrente de comodato verbal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi afastada, porquanto a peça recursal enfrenta, de forma argumentativa e fundamentada, os motivos da decisão agravada.

4. Restou demonstrado nos autos o exercício de posse pelo agravado mediante documentos (boletins, croquis, registros de vacinação e transporte animal) e prova oral consistente, evidenciando-se o justo receio de turbação.

5. A alegação de comodato verbal não descaracteriza, por si, a proteção possessória, cuja cessação demanda pronunciamento judicial específico. A manutenção da medida liminar se impõe para assegurar a estabilidade da posse até deliberação definitiva.

6. Eventuais benfeitorias alegadas pela agravante e alegações de ocupação parcial não são suficientes para revogação da liminar, devendo ser objeto de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A posse exercida com animus domini, ainda que decorrente de comodato verbal, é protegida judicialmente até decisão definitiva que reconheça sua extinção. 2. É cabível o deferimento de mandado proibitório quando demonstrada posse legítima e justo receio de turbação, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 567.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1016478-54.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06/07/2022; TJ-MT, AI nº 1013946-39.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/11/2023; TJ-MT, AI nº 1019745-29.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 27/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLECI MEGEGHATTI
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório n. 1003885-18.2024.8.11.0087
, movida por
PAULO SERGIO DEMSKI
, que deferiu o pedido liminar formulado na ação de origem, determinando a expedição de mandado proibitório, fixando multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a parte requerida ora agravante, transgrida o preceito e venha turbar ou esbulhar a posse do requerente ora agravado (Id: 186258125 – Ação de Origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que notificou o agravado para desocupação da área por ele utilizada a título de comodato verbal, o que motivou o ajuizamento de ação de rescisão contratual (Processo nº 1003376-87.2024.8.11.0087).

Assevera que, o pedido de tutela de urgência nesta ação foi inicialmente deferido, determinando a desocupação da área pelo agravado no prazo de 30 (trinta) dias, mas revogado em sede de agravo de instrumento (nº 1031832-17.2024.8.11.0000).

Posteriormente, o agravado ingressou com ação de interdito proibitório, pleiteando tutela de urgência para impedir atos possessórios da agravante, obtendo deferimento da medida liminar, ora combatida. Sustenta que a posse do agravado decorre de
contrato verbal precário de comodato
e que ele não edificou benfeitorias na área, as quais já estariam presentes desde 2000.

Narra que, a motivação do interdito está diretamente ligada à ciência, por parte do agravado, da intenção da agravante em rescindir o comodato. Aduz que, investe e mantém a posse dessa fração da área desde 2019, com construção de rancho, quadra de
beach
tênis, reforma de lago, horta e sistema de monitoramento por câmeras.

Alega que nunca houve oposição do agravado quanto à sua ocupação, e que a decisão agravada desconsiderou esses elementos. Imputa ao agravado e sua filha atos de depredação do sistema de câmeras instalado na área, registrados em vídeo, indicando violação à integridade do patrimônio da agravante.

Por fim, invoca a presença de “
periculum in mora
” e “
fumus boni iuris
”, afirmando risco de danos irreversíveis, inclusive abandono e deterioração das benfeitorias realizadas.

Requer, liminarmente, o recebimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para revogação da liminar deferida na origem (Id: 275780359).

O recurso foi recebido em 24/03/2025 (Id: 276454854), ocasião em que foi indeferido o pedido formulado pela parte agravante de concessão de efeitos suspensivos.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente quanto a ausência de dialeticidade recursal, bem como que há comprovação do disposto nos incisos I, II e III do art. 561 do CPC, que houve a comprovação da posse, que está sob o iminente risco de turbação e esbulho.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id: 280952871).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
se absteve de opinar quanto ao mérito do feito
, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id: 284298397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLECI MEGEGHATTI
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de interdito proibitório movida por
PAULO SERGIO DEMSKI
.

A decisão atacada deferiu medida liminar possessória determinando a expedição de mandado proibitório, com cominação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante de ameaça de turbação da posse exercida pelo autor sobre área de 6,5 hectares localizada na Gleba Braço Sul, Setor 1-A, no Município de Guarantã do Norte/MT.

A agravante sustenta, em apertada síntese, que a referida posse exercida pelo agravado seria
precária
, derivada de um
contrato verbal de comodato
firmado entre ele e seu falecido irmão, esposo da agravante. Argumenta que, em razão da notificação extrajudicial para desocupação e do ajuizamento da respectiva ação de rescisão de comodato, a concessão da medida liminar possessória seria indevida. Aduz que, desde 2019, exerce posse sobre significativa parte da área litigiosa (aproximadamente 5,2 hectares), na qual edificou diversas benfeitorias, circunstância esta ignorada pelo juízo a quo.

Postula, ao final, a
revogação da decisão
ou, subsidiariamente, a
limitação dos efeitos da liminar
à fração da área onde estariam situadas as benfeitorias originalmente atribuídas ao agravado.

·

DIALETICIDADE RECURSAL

Suscita-se, em contrarrazões, a preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
, com fundamento na suposta inobservância, pela parte agravante, do dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, em tese, atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A alegação, todavia,
não procede
.

A dialeticidade recursal consiste no
ônus imposto à parte recorrente de expor, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais considera incorreta a decisão impugnada
, estabelecendo um verdadeiro
diálogo argumentativo
com os fundamentos adotados pelo juízo a quo, em obediência ao princípio da regularidade formal do recurso.

No caso concreto, constata-se que a peça recursal
atende adequadamente ao requisito do art. 1.016, II e III, do CPC
, uma vez que a agravante impugna
pontualmente a fundamentação adotada pelo juízo singular para deferir o mandado proibitório
, notadamente no que concerne:

·

à existência de posse anterior do agravado
;

·

à comprovação de ameaça à posse
;

·

à ausência de conexão e eventual sobreposição de decisões em ações distintas
;

·

e à alegada inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC
.

Com efeito, a agravante
discute de forma detalhada a natureza da posse exercida pelo agravado
, sustentando ser ela precária e derivada de contrato verbal de comodato, além de impugnar diretamente os elementos fáticos e jurídicos que embasaram a concessão da liminar, valendo-se inclusive de documentos, croquis e registros fotográficos para sustentar a tese recursal.

Logo, ainda que
eventualmente não se concorde com os argumentos articulados
, é inegável que houve
esforço dialético válido
, com apresentação de razões coerentes, concatenadas e diretamente voltadas à desconstituição da decisão agravada, de modo que
a admissibilidade recursal não pode ser indeferida sob tal fundamento
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMENTA TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - – PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO
– MÉRITO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL - CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais não estão dissociadas da decisão recorrida
que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, posto que, no entender do Agravante a ação anulatória não poderia ser ajuizada sem o depósito do valor do débito e a liminar não poderia ser deferida sem a garantia do juízo. O STF editou a Súmula Vinculante 28, no sentido de que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. É pacífica na doutrina e na jurisprudência a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela demonstração, somente, dos requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), sem a necessidade de qualquer depósito ou caução do valor do débito, conforme preconiza o art . 151, inciso V, do CTN.” (TJ-MT 10147443920198110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/10/2020) (destaquei)

Assim sendo,
AFASTO a preliminar de ausência de dialeticidade
e passo à análise do mérito recursal.

·

DO MÉRITO

A controvérsia gira em torno da legitimidade da decisão liminar que, em sede de interdito proibitório, assegurou a posse do agravado, ante o reconhecimento do justo receio de turbação por parte da agravante.

De início, cumpre sublinhar que as
ações possessórias
, especialmente na fase inicial, fundam-se na
cognição sumária
e no exame da presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, cuja redação exige que o autor comprove:

"I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

No caso específico do interdito proibitório, exige-se ainda, nos termos do art. 567 do CPC, a demonstração do justo receio de turbação ou esbulho iminente, tratando-se de remédio preventivo destinado à proteção da posse atual contra ameaça concreta.

Cito:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

A decisão agravada, com fundamentação minuciosa, reconheceu que os elementos documentais apresentados pelo autor (boletins de ocorrência, fotografias, croquis, notificações, faturas, documentos veterinários e provas audiovisuais) demonstram suficientemente a posse do agravado sobre a área em litígio e a existência de fundado receio de que venha a ser turbada, a justificar o deferimento do interdito.

Imperioso ressaltar que, consta nos autos:

·
Atestado de Vacinação Animal (Id: 178434522)
, onde consta expressamente a identificação da propriedade como local de permanência dos animais pertencentes ao agravado;

·
Guia de Transporte Animal (Id: 178434524)
, que comprova que os animais do agravado estão domiciliados na área em litígio;

·
Procedimento Administrativo (Id: 178434527)
, no qual o agravado figura como proprietário da área rural, sendo autuado por fato ocorrido no imóvel.

Tais documentos corroboram com a
prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento
, especialmente os depoimentos das testemunhas
Fábio André Fogaça dos Santos
e
Max Roberto Cintra
, os quais afirmaram categoricamente que:

· A propriedade é reconhecida publicamente como pertencente a Paulo Sérgio Demski;

· As benfeitorias ali existentes, como baias, tanques de peixe, pastagens e estrutura para eventos, foram
implantadas e mantidas pelo agravado
;

· O agravado
sempre exerceu a posse sobre o imóvel
, sem qualquer contestação, inclusive promovendo festas, manutenção e uso exclusivo da área;

· Funcionários que atuavam no local eram subordinados diretamente ao agravado, e a comunidade local identifica a área como o “Rancho do Paulo”.

Os depoimentos confirmam, ainda, que embora tenha havido relação familiar e eventualmente empresarial entre o agravado e o falecido esposo da agravante, não há qualquer elemento que indique ter havido cessão ou transferência da posse da área em favor da agravante, tampouco oposição relevante e contínua por parte dela até o momento da propositura da demanda possessória.

Dessa forma, não se verifica verossimilhança suficiente nas alegações recursais da agravante que justifique o afastamento dos fundamentos lançados na decisão agravada, especialmente quando o “
decisum”
se encontra lastreado em conjunto probatório robusto e harmônico.

Não se olvida que a agravante reconhece expressamente que o agravado detinha a posse do imóvel, ainda que sob a qualificação de “precária”. A própria narrativa da peça recursal revela que a ocupação da área se dava, conforme admitido, com a anuência do falecido esposo da agravante, desde os idos de 2000, em razão de um acerto verbal entre irmãos. Essa circunstância, longe de afastar o direito possessório, reforça a antiguidade e a estabilidade da posse do agravado, que gozava da proteção jurídica ordinária contra terceiros, inclusive contra a própria agravante, até pronunciamento judicial definitivo.

Nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA – PLAUSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – VERIFICAÇÃO ACERCA DA NATUREZA DA POSSE DO AUTOR/AGRAVADO A CARGO DO JUÍZO MONOCRÁTICO DURANTE A INSTRUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (...)
Demonstrado pelo autor a presença dos requisitos mínimos para deferimento de liminar de manutenção de posse à vista das provas existentes nos autos, é de ser mantida referida decisão
.” (TJ-MT - AI: 1016478-54.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06/07/2022, pub. 15/07/2022) (destaquei)

Outrossim, o comodato precário não exclui a proteção possessória, pois a condição de comodatário não o torna desprovido de posse, mas apenas titular de posse deferida, cuja extinção exige o regular exercício dos meios judiciais próprios, como efetivamente intentado pela agravante. Vale ressaltar que a notificação para desocupação e o subsequente ajuizamento de ação de rescisão do comodato não autorizam, por si, qualquer forma de autotutela possessória, como bem pontuado pela doutrina e jurisprudência.

Nesse mesmo sentido:

“(...)
Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, apurados em audiência de justificação e inspeção judicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Reintegração de Posse, para o que não se exige em cognição sumária, reservada a essa fase processual, que esteja cabalmente comprovada a alegação da parte autora, mas apenas início de prova da probabilidade das suas arguições
. (N.U 1009708-45.2021 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator.: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1013946-39 .2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) (destaquei)

Com efeito, eventuais benfeitorias realizadas pela agravante ou mesmo a alegada ocupação de parte da área não têm o condão de afastar, de plano, o direito do agravado à proteção possessória sobre o todo, enquanto não declarada judicialmente a sua perda.

Oportuna, nesse ponto, a lição jurisprudencial segundo a qual:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE LIMINAR – SITUAÇÃO FÁTICA NÃO MODIFICADA – REQUISITOS DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – MANUTENÇÃO DA MEDIDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC
. 2 .
Demonstrada a posse justa do autor, a ameaça de turbação ou esbulho por parte dos réus e o justo receio de que se concretizem, deve ser mantido o revigoramento de liminar antes deferida, principalmente quando não modificada a situação fática anterior. 3. Recurso desprovido
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197452920248110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2024) (destaquei)

O agravo em análise não logra êxito em infirmar os elementos probatórios considerados pelo juízo a quo, tampouco comprova fato novo que justifique a revogação da liminar. Trata-se, portanto, de matéria que deverá ser apreciada exaustivamente durante a instrução processual, sendo temerária qualquer conclusão antecipada acerca da eventual precariedade da posse exercida pelo agravado ou da exclusividade da posse da agravante.

Com efeito, a manutenção da decisão liminar mostra-se não apenas adequada, mas também necessária à preservação do status quo ante, evitando-se o agravamento do conflito fundiário e protegendo-se a função social da posse, até que se obtenha decisão definitiva.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material
.” (TJ-MT - AI: 1011369-25.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/11/2022, pub. 28/11/2022) (destaquei)

Por tais fundamentos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, tampouco abuso de poder que autorize a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão que deferiu o mandado proibitório em favor do agravado, nos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025